Tribunal: TJES
Processo: 5004622-30.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004622-30.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEILSON VIEIRA e outros
RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DISTRATO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RETENÇÃO DE VALORES. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA DE UM DOS AUTORES E JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. REQUERENTE QUE É HERDEIRO DE UMA DAS PROMITENTES COMPRADORAS QUE REALIZOU O PAGAMENTO. DIREITO TRANSMISSÍVEL. LEGITIMIDADE DEMONSTRADA. PEDIDOS FORMULADOS EM SEDE RECURSAL DIVERSOS DAQUELES CONSTANTES NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.

Recurso Inominado nos autos n° 5004622-30.2023.8.08.0035

Recorrentes: CLEILSON VIEIRA e THIAGO SIQUEIRA VIEIRA

Recorrida: MRV ENGENHARIA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço em parte.

Preenchidos os requisitos legais, defiro a gratuidade de justiça aos recorrentes.

Em relação à legitimidade ativa de Thiago Siqueira Vieira, entendo que razão assiste aos requerentes.

Explico.

Compulsando os autos, notadamente o contrato de promessa de compra e venda ID's 13120915 e 13120916, observa-se que o negócio jurídico foi firmado por Cleilson Vieira e Herica Siqueira Ramos, pais de Thiago Siqueira Vieira.

Vê-se, ainda, no ID 13120909 - p. 3/6, que Herica faleceu, deixando Thiago como herdeiro de metade de seu patrimônio.

Verifica-se, além disso, que o pagamento cuja restituição se requerer nestes autos foi efetuado por Cleilson Vieira e Herica Siqueira Ramos.

Logo, tratando-se de direito transmissível e sendo Thiago Siqueira Vieira herdeiro de uma das pagantes,
entendo que o recorrente possui legitimidade para figurar no polo ativo desta demanda
.

Convém salientar, por oportuno, que, se não fosse por esse motivo e com todas as vênias, a sentença guerreada deveria ser reformada, no ponto, ante o princípio da não surpresa.

Digo isso porque, como se extrai do caderno processual, a ilegitimidade ativa foi aventada de ofício pelo juízo sem que as partes tenham sido intimadas para se manifestar a esse respeito.

E, conforme dispõe o art. 10 do Código de Processo Civil, "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".

Quanto à matéria de fundo, tenho que o recurso não pode ser conhecido.

É que, como se observa da inicial ID 13120909, os demandantes contestam a retenção, pela ré, do valor de R$ 700,00, referente à “Taxa de Despachante”, requerendo, em virtude disso, a condenação da demandada à restituição da verba, na quantia atualizada de R$ 1.927,38, e ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 48.000,00.

Todavia, por meio do recurso inominado ID 13121298, os recorrentes buscam a condenação da requerida ao ressarcimento dos valores pagos a título de sinal e das parcelas quitadas durante a vigência do contrato de compra e venda.

Estamos diante, portanto, de pedidos diversos daqueles formulados na exordial e, a toda evidência, não enfrentados pelo juízo de origem.

Registro, nesse particular, que a formulação de pedidos diferentes em sede de recurso configura inovação recursal, que é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. INOVAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame:1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, na qual o autor alegava abusividade nas taxas de juros e demais encargos. II. Questão em discussão:1. A questão em discussão consiste na possibilidade de conhecimento do recurso de apelação que apresenta causa de pedir diversa daquela constante na petição inicial, com referência a contratos distintos do originalmente indicado. III. Razões de decidir:1. Na petição inicial, o autor especificou um contrato de empréstimo consignado com características definidas: 120 parcelas de R$ 736,00, valor total financiado de R$ 11.000,00, datado de setembro de 2019.2. Em réplica e no recurso de apelação, o autor passou a mencionar dois contratos completamente distintos: O contrato nº 63326824, firmado em agosto de 2023, e o contrato nº 455487109, firmado em setembro de 2023, com características diferentes do contrato original. 3. A alteração da causa de pedir após a citação somente é permitida com o consentimento do réu e até o saneamento do processo, conforme estabelece o art. 329, II, do CPC, requisitos não observados no caso em análise. 4. A parte ré respondeu especificamente aos argumentos relacionados ao contrato mencionado na inicial, não tendo oportunidade de se manifestar adequadamente sobre os contratos posteriormente mencionados pelo autor, configurando violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 5. O recurso de apelação, ao trazer elementos fáticos diversos, não impugna especificamente os fundamentos da decisão, violando o princípio da dialeticidade recursal previsto no art. 1.010, III, do CPC. lV. Dispositivo e tese:1. Apelação não conhecida tese de julgamento: 1.
A alteração da causa de pedir em sede recursal, com a introdução de contratos distintos daquele indicado na petição inicial, configura inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico, impondo o não conhecimento do recurso
. -----------dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 329, I e II, 1.010, III, 1.014. Jurisprudência relevante citada: Não citada. (TJRS; AC 5002073-16.2024.8.21.0014; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Kothe Werlang; Julg. 26/08/2025; DJERS 27/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO REVISIONAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. JUROS REMUNERATÓRIOS. DOCUMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. Juros remuneratórios.
Uma vez que a limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano somente foi apresentada no apelo, inviável o seu conhecimento por inovação recursal. O autor, flagrantemente, elegeu pedidos diversos na inicial e no apelo quanto a tal encargo. Descabimento
. Manutenção do bem, entrega da documentação para transferência do veículo e vedação à inscrição em cadastros de inadimplentes. Pedidos prejudicados por ausência de conhecimento dos juros remuneratórios. Somente o reconhecimento da abusividade de tal encargo autorizaria o reconhecimento de tais pleitos, o que inocorreu no caso em tela. Se tivesse sido reconhecida a abusividade, ainda assim os pedidos de entrega da documentação e vedação à inscrição nos cadastros de inadimplentes não seria conhecido, mas por falta de fundamentação. Prequestionamento. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os artigos de Lei invocados pela parte. Prequestionamento descabido. Apelo não conhecido. Unânime. (TJRS; AC 0264613-45.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Kreutz; Julg. 02/05/2018; DJERS 09/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. IRDR Nº28. NÃO CONHECIMENTO 1. AFASTA-SE O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO IRDR Nº28, POIS O CASO EM TELA ENVOLVE ANÁLISE DE DOCUMENTOS E PROVAS ESPECÍFICOS DOS AUTOS, BEM COMO DO DESATENDIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CONSTATADO NA ESPÉCIE, FUNDAMENTOS INDEPENDENTES E SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, CONTENDO MATÉRIAS NÃO SINDICÁVEIS PELA INSTÂNCIA SUPERIOR, EM RAZÃO DA VEDAÇÃO CONTIDA NAS SÚMULAS 05 E 07/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Não se conhece do recurso de apelação quando a parte recorrente formula, exclusivamente em sede recursal, pedidos que não foram deduzidos na petição inicial, a exemplo da condenação por danos morais e da repetição do indébito em dobro. Configurada a inovação recursal, vedada pelos arts. 141 e 492 do CPC, impõe-se o não conhecimento do apelo da parte autora
. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Código de Defesa do Consumidor. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos negócios jurídicos firmados entre as instituições financeiras e os usuários de seus produtos e serviços (art. 3º, § 2º, CDC). Súmula nº 297 do STJ. 2. No caso em questão, é importante considerar que o autor é idoso e aposentado, o que evidencia sua hipervulnerabilidade. Nesse contexto, é inegável que a fragilidade e vulnerabilidade do autor são acentuadas em relação à parte ré, sob diversos aspectos. Isso é especialmente relevante no plano técnico, ao lidar com a complexa área de contratos bancários, bem como no âmbito fático e socioeconômico, marcado por uma significativa disparidade econômica entre o fornecedor de serviços e o consumidor. 3. Caso concreto que configura prática corriqueira das instituições financeiras, que disponibilizam crédito por meio da contratação de cartão de crédito, utilizando-se da reserva de margem consignável disponível para concretizar tal operação, sem conhecimento da parte contratante acerca da extensão dos juros remuneratórios incidentes mês a mês, que resultaram no expressivo incremento da dívida. 4. A oferta de crédito sem uma análise adequada e minuciosa da capacidade do consumidor de cumprir com as obrigações contratuais constitui uma violação da boa-fé e do dever de informação estabelecido pelo art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Isso ocorre porque o banco omitiu informações cruciais sobre o produto financeiro oferecido. Diante dessa conduta ilícita, impõe-se a conversão do negócio jurídico em um contrato de empréstimo consignado. 5. Considerando as abusividades constatadas no presente caso, reconhecidas igualmente na sentença recorrida, nenhum reparo há de ser feito, haja vista que proferida compativelmente com o entendimento aplicado por esta Câmara em casos análogos. Apelo da instituição financeira desprovido. REPETIÇÃO DO INDÉBITO 1. Revisão dos débitos. Tal revisão deverá se dar mediante consolidação do valor total das dívidas, com aplicação, uma única vez, da taxa média anual de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN para contratos de empréstimo pessoal consignado, pessoa física, vigente na data dos saques. Autorizado prosseguimento dos descontos em prol do banco, acaso constatada persistência dos débitos, ou repetição simples de valores, em favor da autora, na hipótese inversa, tudo a ser calculado em liquidação de sentença, na forma mencionada. Apelo da parte autora provido e apelo da parte ré desprovido no ponto. APELAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDA E APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDA. (TJRS; AC 5006806-70.2021.8.21.0033; Vigésima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Ana Paula Dalbosco; Julg. 22/07/2025; DJERS 01/08/2025)

Por esse motivo,
não conheço dessa parte do recurso
.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço parcialmente do recurso inominado e dou-lhe
parcial provimento ao recurso inominado
apenas para reconhecer a legitimidade ativa de Thiago Siqueira Vieira.

Ficam mantidos os demais termos da sentença hostilizada.

Sem custas e honorários, ante o acolhimento parcial do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)